Tribunal: STF
Processo: HC 92522
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Impetração
   contra decisão indeferitória de liminar por Ministro do Superior
   Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal. Não-conhecimento do Habeas corpus.
1. Não se vislumbra,
   na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
   que justifique o abrandamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal, especialmente porque a defesa do paciente foi atuante,
   interpondo todos os recursos cabíveis, evidenciado que, em
   momento algum, deixou de ter exercido seu direito de defesa, não
   havendo que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar o
   conhecimento do presente habeas corpus.
2. O descontentamento
   pela falta de êxito no pleito submetido ao Tribunal a quo, ainda
   em exame precário e inicial, não pode ensejar o conhecimento
   desta ação sob pena supressão de instância e de grave violação
   das regras de competência.
3. Habeas corpus não conhecido.